Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESSARCIMENTO DEVIDO.
I. A parte que se omite quanto à especificação de provas ou que afirma que a solução da demanda prescinde de novos elementos de convencimento não pode validamente arguir cerceamento de defesa depois do julgamento contrário aos seus interesses.
II. Por força da regra de trânsito segundo a qual se deve guardar distância segura em relação ao veículo que trafega à frente, prevista no artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do carro que lhe precede na corrente de tráfego.
III. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito e não havendo prova de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do automóvel que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados.
IV. Apelação conhecida e desprovida.